Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708513-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo, interposto por GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores (Processo no 0708332-08.2021.8.07.0001), ajuizada em face de LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão do protesto de cheque emitido pelo autor/agravante (ID 24282996). Em suas razões (ID 24282994), o agravante narra que firmou com o réu/ agravado, em 07/10/2020, contrato de compra e venda de crédito oriundo do Auto de Execução no 93.00.10026-2, que tramita na Sétima Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pelo valor de R$960.000,00, com entrada de R$100.000,00, a ser adimplida por meio de 3 cheques, um no valor de R$50.000,00 (09/10/2020), e outros dois no valor de R$25.000,00. Esclarece que, logo após a liquidação dos dois primeiros cheques, não conseguiu mais estabelecer contato com o réu, tendo tentado por diversas vezes receber o crédito, sem sucesso, de forma que sustou o último cheque, no valor de R$25.000,00 (cheque no 000157). Aduz que o réu/agravado, mesmo sem ter entrado em contato com o autor ou cumprido sua parte no contrato (entrega dos créditos), protestou o mencionado cheque junto ao 8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal. Assevera que, após a assinatura do contrato, o agravante tomou conhecimento de que o agravado não é o proprietário do crédito objeto do contrato, possuindo apenas uma procuração do real proprietário concedendo-lhe poderes de venda do crédito. Defende que os áudios acostados aos autos comprovam as tentativas de contato do autor com o réu, destacando que o protesto efetivado tem lhe trazido diversos prejuízos. Afirma que, com o objetivo de comprovar que o deferimento da liminar não ocasionaria qualquer prejuízo ao réu, o autor/agravante ofereceu caução, requerendo a autorização para depósito em juízo do valor do cheque, nos termos do artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não foi acolhido na origem. Discorre sobre os requisitos para concessão da tutela de urgência, ressaltando que a probabilidade do direito está caracterizada pela demonstração inequívoca de que o agravado não atende as ligações do agravante e não lhe entregou os créditos devidos, descumprindo sua obrigação contratual; que o risco da demora deriva da negativação do emitente do cheque, impedindo-o de obter concessão de créditos; que o pedido é reversível, podendo o protesto ser novamente registrado; que, demonstrando sua boa-fé, o agravante oferece caução no valor do cheque protestado, requerendo a autorização para depósito em juízo. Pede, liminarmente, a concessão da tutela antecipada, para que seja deferido o depósito da caução, bem como que seja determinada a suspensão do protesto no 560259, perante o 8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal, até o julgamento do processo de origem. No mérito, pede a confirmação dos pedidos formulados em sede liminar. Preparo recolhido (ID 24282997). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e ativo pleiteado pelo agravante. A questão litigiosa cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, via da qual a parte agravante pretende a suspensão/sustação de protesto do cheque no 000157, efetuado pelo agravado junto ao 8o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal (ID 24282998 - pág. 17). Compulsando o acervo documental da ação de cobrança originária, observa-se que as partes celebraram contrato de compra e venda (ID 24282998 - págs. 13/14), tendo como objeto crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), oriundo dos Autos de Execução no 93.00.10026-2, que tramita na Sétima Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme escritura no 0641, Folha 156, do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas. O valor adquirido pelo agravante foi de R$1.600.000,00, devendo por ele pagar a quantia de R$960.000,00, dando sinal de R$100.000,00, em 3 cheques, sendo o primeiro no valor de R$50.000,00, e os outros dois, R$25.000,00 cada. Alega o agravante que sustou o último cheque, que deveria ser descontado em 27/12/2020, ante o descumprimento do contrato pelo agravante. Nesse contexto, existe, em tese, plausibilidade da efetivação do protesto realizado pelo agravado, porquanto há relação contratual entre as partes, e o próprio autor/agravante afirma que deixou de fazer o pagamento de parcela acordada. Ademais, não obstante o agravante alegue que o agravado descumpriu a obrigação contratual, não lhe tendo entregado o crédito adquirido por meio do contrato, a prova coligida nos autos, ao menos nessa análise prefacial, não é contundente para demonstrar o inadimplemento contratual, de forma que não estaria afastada, de plano, a devida contraprestação. Como bem observado na decisão agravada, o autor/agravante não demonstrou a disponibilidade do crédito para levantamento, o que infirmaria a afirmação sobre a inércia do réu/agravado. Destaque-se, ainda, que, a respeito da alegação do agravante de que o agravado não é proprietário do crédito objeto do contrato celebrado entre as partes, possuindo apenas procuração dos reais proprietários, constata-se que, conforme a escritura pública de ID 24282998 - págs. 31/32, o mencionado crédito foi cedido e transferido para Alba Maria Moreira Gomides, que, por sua vez, nomeou e constituiu o agravado como seu procurador, conferindo poderes para venda do crédito oriundo do Auto de Execução no 93.10026-2, conforme a procuração de ID 24282998 - págs. 50/51, o que, a princípio, possibilita ao agravado celebrar o contrato objeto dos autos. Daí, em juízo sumário, não se verifica a probabilidade do direito invocado pelo autor/agravante, o que impõe o indeferimento do pedido liminar, devendo ser instaurado o contraditório e a ampla dilação probatória, para que sejam confrontadas as argumentações deduzidas pelas partes. No que tange à oferta de caução pelo agravante, certo é que tal garantia, por si só, não enseja a concessão da tutela antecipada, porquanto, segundo disposição do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida mediante a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo faculdade do juiz exigir caução, a depender do caso concreto, para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Dessa forma, ainda que a parte ofereça caução, não se vislumbrando algum dos requisitos para concessão da tutela de urgência, como é o caso dos autos, o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido, confira-se precedente desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CAUÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a liminar de sustação de protesto em ação cautelar antecedente. 2. Não é possível o deferimento da tutela antecipada quando não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, havendo a necessidade de dilação probatória para comprovar as alegações da agravante. 3. A concessão de liminar autorizando a sustação de protesto é possível desde que prestada caução idônea e demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris, o que não ocorreu in casu. 4. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1051938, 07079392820178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017) (g.n) Não se vislumbram, assim, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada à ocasião da análise do mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator